Tribunal: TJMT
Processo: 1002637-56.2016.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002637-56.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), LOGIX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME - CNPJ: 13.994.618/0001-66 (APELANTE), JOSUEL DA SILVA JUNIOR registrado(a) civilmente como JOSUEL DA SILVA JUNIOR - CPF: 054.493.291-99 (ADVOGADO), DARCIO NOGUEIRA DE ALMEIDA - CPF: 627.856.801-20 (APELANTE), FRANCINEIDE LOURENCO PAIS DE ALMEIDA - CPF: 007.245.691-46 (APELANTE), CARLA RENATA BATISTA DE OLIVEIRA BORGES - CPF: 704.214.121-00 (APELANTE), EDER BARBOSA BORGES registrado(a) civilmente como EDER BARBOSA BORGES - CPF: 883.852.991-49 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO – VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA – TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO – NÃO ALTERAÇÃO – DATA DE VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – PRESCRIÇÃO NÃO CONSUMADA – S
ENTENÇA MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO
.

“O vencimento antecipado da dívida não altera o início da fluência do prazo prescricional, prevalecendo para tal fim o termo ordinariamente indicado no contrato, que é o dia do vencimento da última parcela
"
(
AgInt no REsp 1.850.690/SP
, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 05/06/2020).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1002637-56.2016.8.11.0003

APELANTES:

LOGIX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA – ME E OUTROS

APELADO:

BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela
LOGIX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA – ME
e
OUTROS
, contra r. sentença proferida pela MMª Juíza da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT,
Dra.
Milene Aparecida Pereira Beltramini
, lançada nos autos da ação monitória manejada pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
, que
rejeitou
os embargos monitórios opostos pelos embargantes e, por conseguinte,
julgou procedente

o pedido formulado pelo banco-embargado para condenar os requeridos ao pagamento da importância de R$456.392,76 (quatrocentos e cinquenta e seis mil, trezentos e noventa e dois reais e setenta e seis centavos), sobre os quais incidirão correção monetária pelo INPC, a partir de 01/10/2016 e juros de 1% (um por cento) a.m, não capitalizados, a partir da citação. Condenou, ainda, os embargantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado do débito, observando o que estabelece o artigo 85, § 2º, do CPC.

Em suas razões recursais, os apelantes narram que “
Nos termos do artigo 240, §§ 1º e 2º do Código de Processo Civil e artigo 202, inciso I, do Código Civil, o prazo prescricional será interrompido pelo despacho do juiz que ordenar a citação, desde que seja efetuada dentro do prazo de 10 (dez) dias, hipótese em que retroagirá à data da propositura da ação
” (sic).

Sustentam que “
Caso a citação não seja efetuada no prazo legalmente determinado, a data da interrupção passa a ser a da citação válida, conforme prevê o caput do artigo 240 do CPC
” (sic).

Alegam que “
No caso dos autos, o despacho que ordenou a citação dos Apelantes se deu em 09 de setembro de 2016, conforme id 1967986. A partir deste prazo, a Apelada possuía o prazo de 10 dias para adotar as providências necessárias para viabilizar a citação. O que não ocorreu
” (sic).

Prosseguem afirmando que “
ocorreram diversas tentativas de citação dos apelantes, mas todas infrutíferas. A citação de 03 (três) das partes ocorreu apenas 09/03/2020, sendo assim, não há que se falar em aplicação do § 1º do Art. 240 do CPC
” (sic).

Aduzem que “
por força do caput do artigo 240 do CPC, no presente caso, a interrupção da prescrição se deu somente na data da citação válida, ou seja, 09/03/2020, para três dos cinco apelantes. Todavia, a prescrição, no presente, caso, operou-se em 15/01/2020, já que sua interrupção se deu somente na data da citação válida (face a inaplicabilidade do § 1º do art. 240 do CPC)
” (sic).

Com essas considerações, pugnam pelo provimento do recurso para que seja reformada a r. sentença, para reconhecer a prescrição da ação, consequentemente, extinguindo-se o feito com resolução do mérito, condenando a apelada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios (Id 160187335).

Contrarrazões ofertadas no Id 160187347, em que o apelado rebate os argumentos expendidos pelos apelantes, alegando que
“
É decisão pacífica do STJ que o termo inicial da prescrição, nos casos em

que haja vencimento antecipado do título, continua sendo a data do vencimento nele

indicado, inalterado por mora do devedor
” (sic), motivo pela qual não há falar em prescrição.

Preparo regularmente recolhido após o indeferimento da benesse da assistência judiciária (Id 174977681).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A controvérsia diz respeito ao termo inicial do prazo prescricional do título de
crédito
que instrui a inicial da ação
monitória
.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o
contrato
bancário de
abertura
de
crédito fixo nº 40/04906X
foi firmado em
08/05/2013
, com
vencimento
inicial em
15/05/2013
e final em
15/05/2023
, e em razão da inadimplência, houve o
vencimento

antecipado na data de
15/01/2015
(Id 160188456).

Observa-se, ainda, que a ação foi distribuída em
05/09/2016
, sendo a citação determinada na data de
09/09/2016
e concretizada em
09/03/2020
em relação a
CARLA RENATA BATISTA DE OLIVEIRA BORGES
,
FRANCINEIDE LOURENÇO PAIS DE ALMEIDA
e
DARCIO NOGUEIRA DE ALMEIDA
(Id 160187271). Por sua vez,
LOGIX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA – ME
e
EDER BARBOSA BORGES
foram citados em
18/11/2020
(Id 160187292).

Opostos
embargos monitórios (Id 160187280), estes foram
rejeitados
e, por conseguinte,
julgado procedente

o pedido formulado pelo banco-embargado na ação monitória, no qual insurgem-se os apelantes para o fim de que se reconheça a prescrição.

Pois bem. Inicialmente, importante destacar que nos casos de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular é quinquenal o prazo prescricional aplicável, conforme disposto no
CPC
:

"Artigo 206 - Prescreve:

(...)

§ 5º - Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular.”

O termo inicial para contagem do prazo prescricional nas cobranças de dívidas fundadas em contratos de
abertura
de
crédito
é a
data do
vencimento
da dívida
.

Impende ressaltar que o vencimento

antecipado
da dívida não altera o termo inicial, pois o
crédito
bancário, segundo a disposição contratual, findaria em
15/05/2023
, razão pela qual deve-se computar, a partir dessa data, o prazo prescricional, pois só a partir de então o
crédito
seria cessado.

Digo isso porque, a
dmitir a data do
vencimento

antecipado
como termo inicial do prazo prescricional seria privilegiar o devedor que se utiliza do
crédito
disponibilizado, e, posteriormente, alega a ocorrência de
prescrição
, a despeito da previsão da cláusula que, inclusive, confere-lhe o direito de opor-se à renovação.

O c. Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que, em se tratando de ação monitória para cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular, aplica-se a
prescrição
quinquenal disposto no artigo
206
,
§ 5º
,
I
, do
CC
, e o marco inicial para a contagem do lapso prescricional se verifica na
data do
vencimento
da última parcela,

mesmo que, em virtude do inadimplemento, tenha se evidenciado
o vencimento antecipado da dívida.
Vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS MONITÓRIOS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS E ANÁLISE DE CLÁUSULAS DO AJUSTE. SÚMULAS 5, 7 E 83/STJ. ALEGAÇÃO DE INVALIDADE DA CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REVISÃO DO JULGADO. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. No caso, infirmar as conclusões do colegiado local, para acolher a pretensão recursal (acerca da natureza do instrumento ajustado entre as partes e o respectivo termo inicial da contagem do prazo prescricional), demandaria a interpretação de cláusulas contratuais e reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra impossível ante a natureza excepcional da via eleita, consoante as Súmulas n. 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Segundo entendimento desta Corte, "o vencimento antecipado das prestações não altera o termo inicial do prazo trienal de prescrição para a execução de dívida fundada em cédula rural pignoratícia, que é contado do vencimento da última parcela. Precedentes" ( AgInt no AREsp 298.911/MS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 24/8/2020, DJe 27/8/2020).
Incidência da Súmula 83/STJ. 3. A manutenção de argumento que, por si só, sustenta o acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do recurso especial, atraindo a aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 4. A Corte estadual entendeu que, diante da impossibilidade de o credor receber a coisa ajustada, haveria a possibilidade de exigir a quantia em dinheiro relativa à obrigação. Nesse contexto, modificar a conclusão a que chegou o acórdão recorrido quanto à adequação do procedimento monitório para o caso, demandaria a revisão do conjunto fático-probatório dos autos e nova análise dos termos contratuais, procedimentos inviáveis no âmbito do recurso especial, conforme as Súmulas 5 e 7/STJ. 5. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a interposição de recursos cabíveis não implica "litigância de má-fé nem ato atentatório à dignidade da justiça, ainda que com argumentos reiteradamente refutados pelo Tribunal de origem ou sem alegação de fundamento novo" (AgInt nos EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl nos EAREsp 884.708/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 18/05/2021, DJe 20/05/2021). 6. Agravo interno desprovido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1817215 PR 2021/0003564-7, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 14/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022)

No caso em comento, a última parcela se deu em (
15/05/2023
) e a data do ajuizamento da ação ocorreu em (
05/09/2016
), portanto, não operada a
prescrição
, porquanto a ação foi ajuizada no quinquênio legal.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL –
MONITÓRIA – ARRENDAMENTO MERCANTIL – PRESCRIÇÃO – NÃO INCIDÊNCIA – VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA - NÃO ALTERAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL –
CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – HONORÁRIOS PERICIAIS ATRIBUÍDOS TAMBÉM AOS BENEFICIÁRIOS DA GRATUIDADE – DILIGÊNCIA CANCELADA – PROVA RELEVANTE SOBRE QUESTÕES DE FATO – PRODUÇÃO NÃO OPORTUNIZADA – RECURSO PROVIDO. “O vencimento antecipado das prestações em razão do inadimplemento do executado não altera o termo inicial da contagem do prazo prescricional, que continua a ser a data do vencimento originalmente previsto no título”. (STJ, REsp 1763241/PR).Há cerceamento de defesa quando, apesar de pendente discussão sobre questões de fato, ocorre o julgamento antecipado da lide e é indeferida a produção das provas expressamente requeridas.”
(TJ-MT 10204140320178110041 MT, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 19/05/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/05/2021)

“AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – SEGUIMENTO NEGADO -
AÇÃO MONITÓRIA – DÍVIDA PARCELADA – INADIMPLÊNCIA - VENCIMENTO ANTECIPADO – MARCO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL – DATA DO VENCIMENTO DE CADA PARCELA
– PRECEDENTES - DECISÃO DA RELATORA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sem que tenha os agravantes convencido a relatora do desacerto da decisão – tanto que não exercida a retratação e apresentado o processo em mesa – permanece incólume a decisão agravada, a não ser que, em outro sentido, alguém instale a divergência. (AgR 132272/2015, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 30/09/2015, Publicado no DJE 05/10/2015).”
(TJ-MT - AGR: 01322725320158110000 132272/2015, Relator: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 30/09/2015, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/10/2015)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Por consequência,
majoro
os honorários advocatícios a serem suportados pelos recorrentes para o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da dívida atualizada, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023